Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-77.2021.8.11.0021
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000810-77.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 24.991.135/0001-24 (APELADO), DAVI DOMINGOS DOS PASSOS - CPF: 034.788.941-74 (ADVOGADO), YOANA PEREIRA PACHECO PASSOS - CPF: 025.647.161-48 (ADVOGADO), CRISTAL VIDROS LTDA - CNPJ: 01.051.143/0001-95 (APELANTE), VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 001.558.601-43 (ADVOGADO), L. S. LIMA - CNPJ: 18.476.439/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SOARES LIMA - CPF: 011.730.541-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES SOARES PIMENTEL PEREIRA PORFIRIO - CPF: 536.495.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL FORMAL. POSSE MANSA, PACÍFICA E DE BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. IMÓVEL DESTINADO AO CULTO RELIGIOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença de procedência que desconstituiu penhora judicial sobre imóvel urbano objeto de execução de título extrajudicial movida contra terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao requisito da dialeticidade recursal, ante a alegação de mera reiteração de argumentos já deduzidos em contestação; (ii) saber se a proteção possessória em embargos de terceiro pressupõe necessariamente a existência de compromisso de compra e venda formal, conforme interpretação literal da Súmula 84 do STJ; e (iii) saber se a posse exercida sobre imóvel destinado ao culto religioso, sem formalização contratual registrada, mas com documentação que comprova exercício mansa, pacífica e de boa-fé desde data anterior à constituição da dívida exequenda, merece proteção nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso atende satisfatoriamente aos requisitos da dialeticidade recursal, eis que impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, questionando o reconhecimento da posse baseado em documentos que, segundo a argumentação recursal, não comprovariam negócio jurídico válido.

4. O artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece proteção ampla aos terceiros possuidores, não limitando sua aplicação às hipóteses de compromisso de compra e venda, mas abrangendo todas as situações em que terceiros exercem posse legítima sobre bens indevidamente constrangidos.

5. A Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça não estabelece rol taxativo de situações protegidas, mas reconhece uma das modalidades mais comuns de embargos de terceiro possuidor, não excluindo outras formas de proteção possessória previstas no dispositivo legal.

6. A posse qualificada, exercida com animus domini e de boa-fé, constitui direito incompatível com a penhora quando anterior à constituição da dívida exequenda, sendo a posse da embargante exercida desde 2013, enquanto a dívida executada originou-se em 2015.

7. A destinação do imóvel ao culto religioso transcende o interesse meramente individual, alcançando a coletividade e cumprindo relevante função social, harmonizando-se com os princípios constitucionais da função social da propriedade e da posse.

8. O conjunto probatório demonstra inequivocamente o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e de boa-fé, consistente em ata de posse, estudo de impacto de vizinhança, alvará de funcionamento, planta do imóvel e memorial descritivo da obra.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A proteção conferida pelo artigo 674 do Código de Processo Civil aos embargos de terceiro possuidor não se limita às hipóteses de compromisso de compra e venda, abrangendo todas as situações em que terceiros exercem posse legítima sobre bens indevidamente constrangidos. 2. A posse mansa, pacífica e de boa-fé, exercida com animus domini e anterior à constituição da dívida exequenda, constitui direito incompatível com a constrição judicial, independentemente da existência de instrumento contratual formal. 3. A destinação do bem ao culto religioso evidencia o exercício de posse qualificada com função social relevante, merecedora de proteção nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 674, § 1º, 320, 321, 371, 1.010, III, e 85, § 11; CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 84; STJ, REsp 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.12.2019; TJ-MT, Apelação Cível 10247605520218110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CRISTAL VIDROS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa no bojo dos
embargos de terceiro
opostos por
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
, que julgou procedentes o pedido da inicial e desconstituiu a penhora judicial sobre imóvel localizado no loteamento Cidade Universitária, nº 25, quadra A-05, com área de 250m2, matrícula 1054 do CRI/Água Boa, objeto da Execução de Título Extrajudicial N. 0002808-73.2016.811.0021, movida pela embargada em face de Marine Soares Pimentel Pereira Porfírio, L.S. Lima ME e Leandro Soares Lima.

A recorrente sustenta que apelada não demonstrou a efetiva e regular propriedade do imóvel objeto da lide, devendo ser reconhecido o executado Leandro Soares Lima como legítimo proprietário com a manutenção dos atos de constrição.

Alega que a apelada confessou inexistir qualquer tipo de instrumento particular ou público referente ao negócio jurídico alegado em sua inicial, contrariando os requisitos da Súmula 84 do STJ, que exige a existência de compromisso de compra e venda para fundamentar embargos de terceiro.

Argumenta que foi determinado pelo magistrado de primeiro grau a juntada de documento essencial para análise do objeto litigioso, ou seja, instrumento do negócio jurídico entabulado com um dos executados, mas a embargante, ora apelada, informou que inexiste qualquer tipo de instrumento particular ou público referente ao negócio jurídico alegado, razão pela qual entende que, diante do descumprimento da diligência determinada pelo artigo 321 do Código de Processo Civil, a inicial dever ter sido indeferida.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos dos embargos de terceiro, declarando válida a penhora registrada nos autos da execução principal.

Em contrarrazões (Id. 310336369), a apelada aponta preliminarmente ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante se limitou a reiterar argumentos já suscitados na contestação sem impugnar de maneira objetiva os fundamentos centrais da sentença. Argui também o caráter protelatório do recurso, requerendo a aplicação das penalidades previstas no artigo 81 do CPC.

No mérito, defende que resta incontroverso nos autos que adquiriu o imóvel em 2013, promovendo a construção do templo religioso mediante alvará regularmente expedido pela municipalidade, enquanto a dívida que originou a execução é de 2015, ou seja, posterior à aquisição e posse do bem.

Argumenta que a ausência de registro não constitui óbice para a proteção possessória, desde que comprovada a boa-fé e a anterioridade da posse, o que foi fartamente demonstrado nos autos. Sustenta ainda que a posse exercida transcende o interesse meramente individual, alcançando a coletividade local, pois o imóvel é destinado ao exercício da fé, cumprindo função social relevante.

Por fim, pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada
em suas contrarrazões, questão que possui natureza processual e antecede logicamente o exame do mérito recursal.

A dialeticidade recursal constitui requisito essencial para o conhecimento do recurso de apelação, conforme estabelecido no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige a exposição dos fatos e do direito com impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Logo, o princípio da dialeticidade visa assegurar que o recurso cumpra efetivamente sua função de submeter ao tribunal superior os fundamentos da irresignação da parte, permitindo o reexame da matéria decidida.

A apelada sustenta que a recorrente teria se limitado a reiterar argumentos já deduzidos na contestação, sem impugnar de forma específica e objetiva os fundamentos centrais da sentença recorrida, de modo que o o recurso apresentaria caráter meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já adequadamente analisada pelo juízo de origem.

Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que a apelante efetivamente impugnou os fundamentos específicos da sentença recorrida, ainda que de forma concisa, eis que questiona expressamente o reconhecimento da posse e propriedade da embargante baseado apenas em documentos que, segundo sua argumentação, não comprovariam negócio jurídico válido.

Ou seja, a apelante desenvolveu argumentação específica sobre o descumprimento do artigo 320 do Código de Processo Civil, sustentando que a embargante não teria apresentado documento essencial exigido pelo juízo de origem, qual seja, o instrumento do negócio jurídico. Questionou também a valoração probatória conferida ao depoimento testemunhal, apresentando elementos concretos que, em sua perspectiva, comprometeriam a imparcialidade da testemunha.

A dialeticidade não exige que o recorrente apresente argumentação inédita ou que se abstenha de reiterar fundamentos já deduzidos em momento anterior. O que se exige é a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais o julgamento deve ser reformado. Nesse aspecto, a apelação atende satisfatoriamente aos requisitos legais, apresentando fundamentação que permite o adequado reexame da matéria.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução ( ...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2 . Porém,
conforme orientação do STJ,
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017).
3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Vale registrar ainda que
a alegação de caráter protelatório também não prospera
, haja vista que a irresignação da apelante encontra respaldo em interpretação jurídica defensável, ainda que não prevaleça ao final.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, passando ao exame do mérito.

O recurso de apelação interposto por
Cristal Vidros Ltda
merece detida análise
,
considerando a complexidade das questões jurídicas suscitadas e a relevância dos interesses em conflito.

Na hipótese, verifica-se que os embargos de terceiro foram opostos pela
Igreja Evangélica Assembleia de Deus
visando desconstituir penhora judicial incidente sobre imóvel de sua posse, questionando-se fundamentalmente a natureza e extensão da proteção possessória quando ausente formalização contratual registrada.

Nesse passo, a controvérsia central gira em torno da aplicação da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, que que
"
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
".

A apelante sustenta que tal entendimento
pressupõe necessariamente a existência de compromisso de compra e venda
, ainda que não registrado, argumentando que no caso concreto a embargante confessou a inexistência de qualquer instrumento contratual, seja particular ou público, que comprove a aquisição do imóvel.

A argumentação da recorrente encontra respaldo na interpretação literal da súmula mencionada, que efetivamente faz referência expressa ao
"compromisso de compra e venda".

Contudo, tal interpretação, embora tecnicamente defensável, revela-se excessivamente formalista quando confrontada com a evolução doutrinária e jurisprudencial acerca da proteção possessória e dos embargos de terceiro, bem como com os princípios constitucionais da função social da propriedade e da posse.

O instituto dos embargos de terceiro encontra sua disciplina fundamental no artigo 674 do Código de Processo Civil, que estabelece expressamente que quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição
sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, senão vejamos:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

O dispositivo legal é cristalino
ao proteger tanto o terceiro proprietário quanto o possuidor
, conforme disposto no parágrafo primeiro do mesmo artigo, que preceitua que os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

A amplitude da proteção conferida pelo legislador é significativa e não pode ser ignorada na análise do caso concreto.

O artigo 674 do CPC estabelece dois pressupostos fundamentais para o cabimento dos embargos de terceiro, primeiro, que o embargante não seja parte no processo executivo e, segundo, que possua o bem ou tenha sobre ele direito incompatível com a constrição judicial.

Na hipótese em análise observa-se que a apelada, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, não figura como parte na execução principal e exerce posse sobre o imóvel penhorado desde 2013, ou seja, antes do ajuizamento da execução que se deu em 04/07/2016.

A interpretação sistemática do artigo 674 revela que o legislador conferiu proteção ampla aos terceiros, abrangendo não apenas os proprietários formalmente constituídos, mas também os possuidores que exercem direitos incompatíveis com a constrição judicial.

Tal amplitude normativa decorre do reconhecimento de que a posse, enquanto exteriorização do domínio, merece proteção jurídica ainda que desprovida de formalização registral. A inclusão expressa da figura do "possuidor" no parágrafo primeiro do artigo 674 evidencia a intenção legislativa de proteger situações possessórias legítimas, independentemente da existência de título formal de propriedade.

Nesse passo, a controvérsia central do autos gira em torno da aplicação da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

A apelante sustenta que tal
entendimento pressupõe necessariamente a existência de compromisso de compra e venda
, ainda que não registrado, argumentando que no caso concreto
a embargante confessou a inexistência de qualquer instrumento contratual
, seja particular ou público, que comprove a aquisição do imóvel.

A argumentação da recorrente, embora tecnicamente defensável sob uma perspectiva literal da Súmula 84, não pode prevalecer quando confrontada com a sistemática ampla de proteção estabelecida pelo artigo 674 do CPC.

A interpretação conjunta dos dispositivos revela que
a proteção conferida pelos embargos de terceiro não se limita às hipóteses de compromisso de compra e venda, abrangendo todas as situações em que terceiros exercem posse legítima
sobre bens indevidamente constrangidos. A Súmula 84 do STJ não estabelece rol taxativo de situações protegidas, mas sim reconhece uma das modalidades mais comuns de embargos de terceiro possuidor.

A análise do conjunto probatório produzido nos autos revela situação fática que se enquadra perfeitamente na proteção conferida pelo artigo 674 do CPC.

É que a apelada apresentou documentação robusta que comprova inequivocamente o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e de boa-fé desde 2013, consistente em ata de posse, estudo de impacto de vizinhança para implementação do templo, alvará de funcionamento, planta do imóvel e memorial descritivo da obra. Tal documentação, analisada em conjunto,
evidencia não apenas a posse física do bem, mas também o
animus domini
e a destinação social do imóvel
.

O conceito de "direito incompatível com o ato constritivo", previsto no caput do artigo 674, deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo não apenas direitos reais formalmente constituídos, mas também direitos possessórios legitimamente exercidos.

A posse qualificada, exercida com animus domini e de boa-fé, constitui direito incompatível com a penhora quando anterior à constituição da dívida exequenda. No presente caso, a posse da embargante sobre o imóvel é anterior e incompatível com a constrição judicial, uma vez que exercida desde 2013, enquanto a dívida executada originou-se em 2015.

O depoimento testemunhal do Sr. Edilson Lopes dos Santos, embora questionado pela apelante quanto à sua imparcialidade,
corrobora os elementos documentais ao confirmar que a igreja começou a ser edificada em 2013
e que desde então não houve outro proprietário no local. A crítica da recorrente ao depoimento, fundamentada no vínculo religioso entre testemunha e embargante, não logra desconstituir o valor probatório do testemunho, especialmente quando considerado em conjunto com a prova documental produzida e com os requisitos estabelecidos no artigo 674 do CPC.

A questão temporal assume relevância fundamental na aplicação do artigo 674 do CPC. A dívida que originou a execução principal data de 2016, conforme confissão de dívida celebrada em 2015, sendo, portanto, posterior à aquisição e ocupação do imóvel pela embargante em 2013. Tal circunstância temporal demonstra
que a posse da embargante é anterior e incompatível com a constrição judicial
, satisfazendo plenamente os requisitos estabelecidos no dispositivo legal mencionado.

A proteção conferida pelo artigo 674 do CPC harmoniza-se com os princípios constitucionais da função social da propriedade e da posse. A Constituição Federal estabelece que a propriedade atenderá à sua função social, princípio que se estende à proteção possessória.

No presente caso, a destinação do bem ao culto religioso transcende o interesse meramente individual, alcançando a coletividade e cumprindo relevante função social, o que reforça a aplicabilidade da proteção prevista no dispositivo processual.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a amplitude da proteção conferida pelo artigo 674 do CPC, não limitando sua aplicação às hipóteses de existência de contrato formal.

O entendimento consolidado é no sentido de que a ausência de registro do título aquisitivo no cartório de imóveis não impede o reconhecimento da proteção possessória em embargos de terceiro, desde que comprovado o exercício de posse legítima e de boa-fé.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS - PEDIDO CONTRAPOSTO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – MELHOR POSSE COMPROVADA POR MEIO DE DOCUMENTOS E DE TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EM AUDIÊNCIA
– VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Expressa o art. 674, do CPC que os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, o que não restou demonstrado na espécie
Evidenciada a posse do embargante nos lotes indicados na exordial, comporta procedência a pretensão inicial a fim de garantir a proteção possessória pretendida, afastando a possibilidade de turbação/esbulho pela parte embargada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10247605520218110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Assim sendo, a interpretação restritiva defendida pela apelante contraria a finalidade do instituto dos embargos de terceiro, que é precisamente proteger terceiros de boa-fé contra constrições judiciais indevidas. Até porque, o artigo 674 do CPC estabelece proteção ampla, não condicionando sua aplicação à existência de instrumento contratual específico, mas sim ao exercício de posse ou direito incompatível com a constrição.

Sob esse trilhar, a insurgência da apelante quanto ao descumprimento do artigo 320 do Código de Processo Civil não prospera quando analisada sob a perspectiva do artigo 674 do CPC.

A apelada apresentou documentação suficiente para demonstrar sua posse sobre o imóvel e o exercício de direito incompatível com a constrição judicial, atendendo aos requisitos estabelecidos para os embargos de terceiro possuidor. A exigência de instrumento contratual formal não encontra respaldo no artigo 674, que protege genericamente o possuidor de boa-fé.

A função social da posse, reconhecida constitucionalmente, reforça a aplicabilidade da proteção conferida pelo artigo 674 do CPC. O imóvel é destinado ao exercício de atividade religiosa, cumprindo função social relevante na comunidade local. A destinação do bem ao culto religioso evidencia o exercício de posse qualificada, merecedora de proteção nos termos do dispositivo legal mencionado.

O livre convencimento motivado do magistrado de primeiro grau, exercido com base no conjunto probatório e na correta aplicação do artigo 674 do CPC, deve ser mantido, eis que a recorrida fundamentou-se adequadamente nos elementos probatórios concretos e aplicou corretamente os princípios jurídicos estabelecidos para a proteção de terceiros possuidores, não havendo razão para sua reforma.

A interpretação sistemática do mencionado dispositivo legal com os demais dispositivos do ordenamento jurídico confirma que a proteção possessória não se limita aos casos de formalização contratual, abrangendo todas as situações em que terceiros exercem posse legítima sobre bens indevidamente constrangidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida

e, via de consequencia, majoro os honorários sucumbenciais fixados em 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025